Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733121-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO DIAS DA SILVA PACIENTE: EDUARDO DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO DIAS DA SILVA, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (Id. 166891648 – pp. 1/19 dos autos no 0713826-20.2023.8.07.0020) que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência Criminal no 0713826-20.2023.8.07.0020, reforçou sua competência para julgar e processar o feito, bem como ratificou a legitimidade de a vítima ser beneficiada pelas medidas protetivas de urgência. Ademais, determinou a intimação da vítima, KETLEY CAMILA OLIVEIRA DE MOURA (nome social LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DE MOURA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar quanto aos pleitos de revogação de medidas protetivas, em especial se ainda reside no endereço do qual o ofensor foi afastado, qual seja, Rua 20, Chácara 326, Casa 13, Vila São José, Vicente Pires/DF, e para informar com qual frequência vai à Igreja Sara Nossa Terra. Confira-se: “(...) Deste modo, este Juízo entende que as agressões baseadas em gênero (feminino) cometidas no ambiente doméstico e familiar praticadas contra pessoas designadas no nascimento como do sexo feminino, independente do gênero com o qual se identificam (mulher cisgênero, homem transgênero, pessoa não-binária, agênera, gênero fluido, etc.), bem como contra as pessoas que se autodeterminam como mulheres (mulheres transgêneras), são abarcadas pelas disposições da Lei no 11.340/06, como modo de garantir a dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial entre as pessoas. Importante salientar que a aplicação das normas protetivas na Lei no 11.340/06 aos homens transgêneros e outras pessoas que foram designadas como do sexo feminino no nascimento, mas possuem identidades diversas de gênero, não desvirtua ou reduz a eficácia da legislação, uma vez que está apenas dando maior eficácia à norma constitucional fundamental de combate e prevenção às violências nas famílias. No presente caso, conforme a versão apresentada pela vítima perante a autoridade policial, a vítima é homem transgênero e sofreu injúrias e agressões físicas em razão de sua orientação de gênero, tendo sido tratado (leitura social) pelo agressor como se mulher fosse, não recebendo o apoio de sua mãe, o que teria ocasionado ansiedade e depressão na vítima, razão pela qual solicitou as medidas protetivas de urgência. Percebe-se claramente que as violências sofridas pela vítima foram baseadas no gênero feminino, bem como que, por ser homem transgênero, está sujeito a sofrer violências de gênero (feminino). Diante do exposto, reforço a competência deste Juízo em julgar e processar o feito, bem como da legitimidade de a vítima ser beneficiada pelas medidas protetivas de urgência. Por fim, intime-se a vítima para, no prazo de 5 dias, manifestar quanto aos pleitos de revogação de medidas protetivas, em especial se ainda reside no endereço do qual o ofensor foi afastado e para informar com qual frequência vai à Igreja Sara Nossa Terra. Intimem-se.” (Id. 166891648 – pp. 1/19 dos autos no 0713826-20.2023.8.07.0020) (grifo nosso) Em suas razões no Id. 49998017 - pp. 1/11, o impetrante informa que: a) “no dia 21/7/2023, EDUARDO foi intimado acerca da medida protetiva deferida pela autoridade coatora nos autos do processo no. 0713826-20.2023.8.07.0020” (p. 1); b) “na ocasião, o Impetrante foi retirado de sua própria residência (afastamento do lar)” (p. 1). Discorre que o pedido de medida protetiva foi comprovadamente deduzido por “homem transgênero”, identificado civilmente como LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DE MOURA. Narra que no pedido de reconsideração em face da decisão que decretou as medidas protetivas de urgência (Id. 166134804 – pp. 1/4 dos autos no 0713826-20.2023.8.07.0020), o paciente (padrasto da suposta vítima) comprovou que a suposta vítima utilizou de forma maliciosa documentos antigos, que ainda constavam seu nome anterior “Ketley Camila”, tudo com a finalidade de induzir a justiça ao engano e beneficiar-se com a “Lei Maria da Penha”. Defende a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, bem com o retorno do paciente à sua residência situada na Rua 20, Chácara 326, Casa 13, Vila São José, Vicente Pires/DF, já que a suposta vítima não mais reside no endereço. Enfatiza que a suposta vítima, em razão de agredir sua genitora, está proibida de frequentar o aludido endereço, consoante decisão de Id. 166215395 – pp. 1/5 proferida nos autos no 0713878-16.2023.8.07.0020. Afirma que a manifestação do Ministério Público (Id. 166877592 – pp. 1/2 dos autos no 0713826-20.2023.8.07.0020) sobre a questão vai ao encontro do que o paciente sustenta. Aduz que a vítima se identifica como sendo do gênero masculino. Defende a ilegitimidade ativa da vítima para pleitear as medidas protetivas deduzidas nos autos no 0713826-20.2023.8.07.0020, e consequentemente sustenta a incompetência do juízo de origem Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer que “seja deferido liminarmente o retorno de EDUARDO DIAS DA SILVA ao endereço situado na Rua 20 Chácara 326, Casa 13 - Vila São José - Vicente Pires/DF, pois a suposta vítima comprovadamente não reside e nem pode frequentar esse local” (p. 11). No mérito, pugna que “seja concedida a ordem para reconhecer a ilegitimidade ativa da suposta vítima e a consequente incompetência jurisdicional da autoridade coatora” (p. 11). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, verifico que após a aplicação das medidas protetivas de urgência em face do ora paciente em 21/07/2023 (Id. 166134804 – pp. 1/4 dos autos no 0713826-20.2023.8.07.0020), dentre elas o afastamento imediato do lar, foi determinado à vítima, KETLEY CAMILA OLIVEIRA DE MOURA, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência Criminal no 0713878-16.2023.8.07.0020, no qual esta figura como ofensora, que se afastasse da residência de sua genitora situada na Rua 20, Chácara 326, Casa 13, Vila São José, Vicente Pires/DF, segundo decisão datada de 23/07/2023 (Id. 166215395 – pp. 1/5 dos autos no 0713878-16.2023.8.07.0020). Nesse cenário, consoante depreende-se da Certidão emitida pela Oficiala de Justiça Elizabete Aparecida Silva Gonçalves em 23/07/2023 (Id. 166220326 – p. 1 dos autos no 0713878-16.2023.8.07.0020), a suposta vítima deixou o lar situado no referido endereço. Desse modo, tendo em vista a notícia de que a suposta vítima não reside no supracitado endereço, bem como que o Ministério Público se manifesta no sentido de que seja permitido ao ora paciente para que este volte a residir na Rua 20, Chácara 326, Casa 13, Vila São José, Vicente Pires/DF (Id. 166877592 – pp. 1/2 dos autos no 0713826-20.2023.8.07.0020), entendo que a revogação do medida protetiva de afastamento do lar é medida que impõe. Com esses fundamentos, DEFIRO a medida liminar pleiteada para revogar a medida protetiva de afastamento do lar decretada em face de EDUARDO DIAS DA SILVA nos autos no 0713826-20.2023.8.07.0020, de forma a permitir o retorno do ora paciente ao endereço situado na Rua 20, Chácara 326, Casa 13, Vila São José, Vicente Pires/DF. Expeçam-se as diligências necessárias. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora